Tribunal: TJDFT
Processo: 0737881-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737881-03.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO KIOHIKO OLIVEIRA MATSUMOTO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO KIOHIKO OLIVEIRA MATSUMOTO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento no art. 312 e 313, II e III, do Código de Processo Penal e no art. 20 da Lei n. 11.340/06. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, (a) a ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva; (b) excesso de prazo na prisão cautelar do paciente e (c) necessidade da revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do COVID-19. Narra o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 17/2/2020, ou seja, a mais de 197 (cento e noventa e sete) dias. Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo da custódia cautelar. Salienta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão pelas medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19, visto que o paciente é portador de hepatite C, conforme laudo em anexo, e, portanto, encontra-se no grupo de risco. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imposição, caso necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia determinou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 312 e 313, II e III, ambos do Código de Processo Penal e no art. 20 da Lei n. 11.340/06. Confira-se o inteiro teor da decisão: Cuida-se de requerimento pela prisão preventiva de MARCELO KIOHIKO OLIVEIRA MATSUMOTO formulado pelo Ministério Público, para assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública. Conforme decisão proferida nos autos 0701652-17, em 05/02/2020 foram deferidas em benefício da ofendida as medidas de proibição de aproximação e contato. Nesta mesma data, a vítima compareceu ao órgão ministerial e relatou que o requerido continua ameaçando-a, dizendo que irá cortar sua cabeça e entrega-la a sua genitora. Relatou ainda que MARCELO divulgou vídeos íntimos dela no FACEBOOK, além de encaminhá-los para todos os contatos dela, membros da família e da igreja. Relatou ainda que está muito abalada diante de tais fatos. É o relatório. DECIDO. O art. 313 do Código de Processo Penal, em seu inciso III, estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, possibilidade também prevista no artigo 20, da Lei 11.340/06. É o caso dos autos. A integridade física e psicológica da vítima encontra-se ameaçada, sendo certo que as medidas protetivas não são suficientes para resguardá-la do ofensor. Constam dos autos que o acusado foi intimado da decisão que proferiu as medidas protetivas acima mencionadas apenas no dia 07/02/2020. Entretanto, verifica-se pela FAP do agressor que há medidas protetivas vigentes desde 2018 em desfavor de MARCELO, relacionadas à mesma vítima, na ação penal 0001394-40, no Juizado de Violência Doméstica de Brazlândia, na qual ele responde pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Também em conformidade com a FAP do requerido, constata-se que MARCELO possui duas condenações transitadas em julgado, bem como responde ação penal neste Juízo por crime sexual. Desta forma, notório é o fato de que ele continua agindo em desconformidade com a Lei. Cabe ainda ressaltar que os fatos noticiados são graves, pois o agressor além de divulgar em redes sócias vídeos íntimos da vítima, ele vem ameaçando-a de morte, dizendo que irá arrancar-lhe a cabeça, fazendo assim com que ela tema pela sua vida. Diante do exposto, infere-se que a sua liberdade representa séria ameaça à ordem pública e que a determinação de sua submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ao contrário, funcionariam como incentivo a persistir na senda criminosa. Considerando a vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor, o ordenamento jurídico brasileiro passou a dar especial importância a salvaguarda da sua integridade física. Dessa feita, tenho que os elementos constantes dos autos apontam, portanto, que a liberdade do ofensor representa risco para a ordem pública e, sobretudo, para a integridade física e psicológica da ofendida. Embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos. Posto isso, por cautela e diante da presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos acusados, com fulcro nos artigos 312 e 313, II e III do Código de Processo Penal, e artigo 20 da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO KIOHIKO OLIVEIRA MATSUMOTO, devidamente qualificado nos autos. De acordo com a documentação colacionada aos autos, a indigitada autoridade coatora reavaliou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente em pelo ao menos seis oportunidades (id’s 19346400; 19346401; 19346404, 19346404; 19346407; 19347161). Esclareço que a legalidade da prisão cautelar do paciente foi exaustivamente analisada por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0707161-53.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Ameaça e descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Gravidade in concreto da conduta. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1242254, 07071615320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria. Pelo que se observa, conforme ressaltado alhures, esta circunstância não se configura, visto que o Juízo a quo tem reavaliado regularmente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. Em que pese a ausência da documentação concernente à tramitação do processo originário, prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Outrossim, embora o impetrante tenha apontado que o paciente é portador de hepatite C, não há comprovação de que ele necessita de atendimento médico diverso daquele que já recebe dentro do sistema prisional ou condição que lhe pudesse causar ameaça à sua integridade física, visto que o próprio paciente relatou que recebeu o diagnóstico da doença a mais de 8 anos, porém não deu prosseguimento com o tratamento médico (id 69683854). Conforme bem consignou a MM. Juíza de 1o grau, o referido diagnóstico, por si só, não é suficiente a ensejar a soltura do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador